Tribunal: STJ
Processo: 0016052-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068159 - MG(2026/0016052-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PERSEU LOPES LUGON
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR
RELATOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM WRIT
ORIGINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 691/STF.
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, sob fundamento de supressão de instância, por
habeas corpus
ausência de deliberação colegiada do Tribunal de origem, a incidir o
enunciado da Súmula n. 691/STF.
2. O agravante alega excepcionalidade apta a superar o óbice sumular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
contra decisão monocrática proferida por Desembargador Relator, sem
deliberação colegiada, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão
de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não apresenta teratologia que justifique a superação
da Súmula n. 691 do STF.
5. A ausência de deliberação colegiada no Tribunal de origem inviabiliza o
conhecimento do
por esta Corte Superior, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
6. Não se pode conhecer do pedido de tutela provisória realizado nas razões
recursais, em virtude da ausência de amparo regimental.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8239237a-dba4-486a-aa60-d8a0468f21f8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
05/03/2026
11/03/2026,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8239237a-dba4-486a-aa60-d8a0468f21f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068159 - MG(2026/0016052-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PERSEU LOPES LUGON
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR
RELATOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM WRIT
ORIGINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 691/STF.
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, sob fundamento de supressão de instância, por
habeas corpus
ausência de deliberação colegiada do Tribunal de origem, a incidir o
enunciado da Súmula n. 691/STF.
2. O agravante alega excepcionalidade apta a superar o óbice sumular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
contra decisão monocrática proferida por Desembargador Relator, sem
deliberação colegiada, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão
de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não apresenta teratologia que justifique a superação
da Súmula n. 691 do STF.
Documento eletrônico VDA54612826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:11
Código de Controle do Documento: 054d341b-6d19-4b5f-9f10-48308ebcc5ea

5. A ausência de deliberação colegiada no Tribunal de origem inviabiliza o
conhecimento do
por esta Corte Superior, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
6. Não se pode conhecer do pedido de tutela provisória realizado nas razões
recursais, em virtude da ausência de amparo regimental.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PERSEU LOPES LUGON
contra decisão monocrática (fls.
) que indeferiu liminarmente o
,
204/206
habeas corpus
aplicando por analogia a Súmula n. 691/STF.
Nas presentes razões, o agravante sustenta, em síntese, a presença
de excepcionalidade apta a superar o óbice sumular, aduzindo: 1) migração dos autos
para o meio eletrônico em
sem intimação pessoal ou por edital; 2) intimações
17/12/2020
subsequentes apenas no PJe; 3) apresentação de questão de ordem em 11/10/2021,
conclusa em
e não apreciada; 4) certificação do trânsito em julgado em
16/05/2022
5) impulsionamento de atos executórios, inclusive medidas para perda do
03/09/2025;
cargo de Policial Rodoviário Federal; 6) verossimilhança, em tese, reconhecida pelo
Ministério Público Federal quanto à necessidade de intimação na migração; e 7)
desnecessidade de dilação probatória para, ao menos, concessão de tutela acautelatória.
Requer o provimento do agravo regimental para determinar o processamento
do
, bem como a concessão de tutela de urgência para suspender a
habeas corpus
execução penal e a efetivação da perda do cargo.
Despacho determinando o encaminhamento para análise do pedido de tutela
provisória (fl. 216).
Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo
regimental.
Isso porque há a impossibilidade de conhecimento do pedido de tutela
provisória requerido no recurso, haja vista a inexistência de amparo regimental.
No mérito, de todo o modo, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA54612826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:11
Código de Controle do Documento: 054d341b-6d19-4b5f-9f10-48308ebcc5ea

Conforme exposto na decisão agravada, o ato indigitado coator trata-se de
decisão proferida monocraticamente por Desembargador relator que indeferiu o pedido
liminar da impetração originária, não havendo, portanto, deliberação colegiada do
Tribunal de origem acerca da matéria trazida na impetração; o que inviabiliza o seu

conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento da instância
anterior, incidindo à hipótese o preconizado pelo enunciado da Súmula n. 691/STF,
conforme registrado na decisão agravada.
Ademais, não se vislumbra a existência de teratologia, erro grosseiro ou
ilegalidade manifesta, capaz de relativizar o óbice referido.
Confiram-se os termos expostos pelo Desembargador relator ao indeferir o
pedido liminar pleiteado no segundo grau (fls.
):
10/11

Diversamente do alegado, a pretensão do impetrante não se resume à
constatação de um constrangimento ilegal inequívoco, aferível de plano. A
controvérsia sobre a validade da intimação da migração dos autos para o
sistema eletrônico, ocorrida em 2020, e a subsequente certificação do
trânsito em julgado em 2025, constitui matéria que escapa à cognição
sumária própria do regime de urgência.
A questão exige a análise detalhada de atos normativos internos do Tribunal
à época, da conduta processual das partes ao longo de anos e da própria
decisão apontada como coatora, na qual o juízo de primeiro grau já expôs,
de forma fundamentada, as razões pelas quais entendia não ser competente
para desconstituir um trânsito em julgado certificado por instância superior.
A matéria é, portanto, controvertida e não se reveste da flagrante ilegalidade
necessária para a intervenção excepcional em sede de plantão. A discussão
sobre a omissão do Tribunal na apreciação de uma questão de ordem e a
suposta impossibilidade técnica de peticionamento no sistema eProc são
argumentos que necessitam de dilação probatória e de informações a serem
prestadas pelas autoridades envolvidas, providências incompatíveis com o
regime de plantão e com o rito célere do habeas corpus.
Ademais, na decisão apontada como coatora, o juízo de primeiro grau se
limitou a exercer sua competência funcional de executor do julgado,
asseverando, com acerto, que não detém competência para rever, anular ou
modificar atos processuais praticados por Tribunal Regional Federal, ou
para desconstituir a coisa julgada certificada pela instância superior. Assim,
não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante no ato judicial que apenas
impulsionou o cumprimento de uma decisão transitada em julgado após o
exaurimento das vias ordinárias.

Extrai-se, portanto, que a fundamentação acima referida não sofre de máculas
aptas à sua reforma, haja vista encontrarem-se amparadas pela legislação e pelo
entendimento jurisprudencial acerca da matéria, na hipótese de exame não exauriente.
Assim, não havendo manifestação do órgão colegiado a respeito da matéria,
fica inviabilizado o seu conhecimento por esta Corte Superior.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54612826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:11
Código de Controle do Documento: 054d341b-6d19-4b5f-9f10-48308ebcc5ea

AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFENSIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO
CONHECEU DE
IMPETRADO NO TRIBUNAL DE
HABEAS CORPUS
JUSTIÇA. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME
SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO.
RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022,
DO CNJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a
competência do STJ para examinar
, na forma do
I,
habeas corpus
art. 105,
"c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver
sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento
prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado.
Precedentes do STJ.
Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se voltava contra decisão
monocrática de Relator.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
891.469/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ
NÃO INSTAURADA.
1. Tendo a impetração sido direcionada à decisão monocrática proferida
pelo relator, na origem, verifica-se o não exaurimento da instância
antecedente.
2. "O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador que, ao
analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o
, deve ser o recurso de
writ
agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão
colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior"
(AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
399.172/MA,
julgado em
DJe 1o/
)
27/6/2017,
8/2017.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
840.269/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de
)
15/9/2023.

Outrossim, ainda que superado tal impedimento, há a menção de interposição
de recurso especial defensivo, paralelamente à aludida impetração, o que viola o
princípio da unirrecorribilidade, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54612826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:11
Código de Controle do Documento: 054d341b-6d19-4b5f-9f10-48308ebcc5ea

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA
JÁ SUSCITADA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A simples leitura da decisão combatida deixa claro que este recurso foi
interposto em favor do mesmo paciente do HC n.
questiona o
746.321/SC,
mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem e apresenta pedido
idêntico - revogação da prisão preventiva por ser incompatível com o regime
fixado na sentença para início do cumprimento da pena (semiaberto).
2. A análise do decisum proferido naqueles autos evidencia que, ao contrário
do afirmado neste agravo, houve exame do mérito lá suscitado, tanto que foi
denegada a ordem.
3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
166.833/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
23/8/2022)

Desse modo, por não se vislumbrar argumentos capazes de infirmar os termos
consignados na decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, conheço parcialmente o agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:11
Código de Controle do Documento: 054d341b-6d19-4b5f-9f10-48308ebcc5ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.159 / MG
Número Registro: 2026/0016052-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014747320134013819 14747320134013819 60131393420254060000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICIA RIBEIRO ALVES
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
PACIENTE
: PERSEU LOPES LUGON
CORRÉU
: WANDERLY JOSE DE FREITAS PEDROSA
CORRÉU
: LASARO DANIEL ROSA DIAS
CORRÉU
: WESLEY MAGALHAES VASCONCELOS
CORRÉU
: LAURO PIZETTA PESSE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PERSEU LOPES LUGON
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54949811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:25
Código de Controle do Documento: 93821c2a-ada1-47dd-b997-9e01482e9449

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:25
Código de Controle do Documento: 93821c2a-ada1-47dd-b997-9e01482e9449